Tribunal: TJPA
Processo: 0011568-38.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, notadamente de testemunhas e da própria vítima, que tato em sede policial como em juízo, foram coerentes entre si e evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação de crimes, já que utilizava várias bermudas para que não fosse reconhecido, assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. REVOGAÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA ? NÃO CONEHCIMENTO. 2. Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não conheço, por inadequação da via eleita, nos termos dos julgados deste Egrégio Tribunal.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: BRUNO FILGUEIRA DA ROSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011568-38.2017.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As provas constantes dos autos, notadamente de testemunhas e da própria vítima, que tato em sede policial como em juízo, foram coerentes entre si e evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação de crimes, já que utilizava várias bermudas para que não fosse reconhecido, assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

REVOGAÇÃO DA PRISAO PREVENTIVA - NÃO CONEHCIMENTO. 2. Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não conheço, por inadequação da via eleita, nos termos dos julgados deste Egrégio Tribunal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: BRUNO FILGUEIRA DA ROSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011568-38.2017.8.14.0006
R e l a t ó r i o

BRUNO FILGUEIRA DA ROSA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 12.07.2017 o acusado, na companhia de outro elemento não identificado, abordou a vítima, menor de idade e subtraiu da mesma sua bicicleta.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando BRUNO FILGUEIRA ROSA
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. E ainda que seja revogada a prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória ou negativa de autoria, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva do acusado.

Em sede policial, os policiais militares Breno Vidigal Barroso e Jadson Oliveira da Silva afirmaram que foram acionados por um menor que informou que sua bicicleta foi roubada e em diligencias nas localidades, o menor reconheceu o acusado que lhe abordou o qual ainda estava na posse da
res
, e que o acusado ainda foi detido usando várias bermudas, uma por cima da outra.

Embora os mesmos em juízo não recordem por completo dos fatos, recordaram que a vítima reconheceu o acusado como o autor do delito de roubo.

Do mesmo modo, o menor Lucas Lohan Moraes de Oliveira, tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa narrou os fatos e afirmou que o acusado, foi quem lhe subtraiu sua bicicleta. Simulando estar armado, com a mão por baixo da blusa, abordou o mesmo e evadiu-se na garupa de sua bicicleta enquanto seu comparsa pedalava, após informar dos fatos a policiais, saíram em diligencia e encontraram os mesmos no final da linha do coletivo Maguari, em que o acusado já pedalava a bicicleta e estava sozinho, e ainda foi encontrado usando várias bermudas, uma por cima da outra.

As provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, atuando de forma a garantir a execução e consumação de crimes, já que utilizava várias bermudas para que não fosse reconhecido, assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, não conheço, p
or inadequação da via eleita, nos termos dos julgados deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA